Tribunal: TJDFT
Processo: 0747067-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
DESPACHO Dentre os requisitos formais de admissibilidade, deve a parte comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso por meio da juntada da guia e respectivo comprovante de pagamento. Não atendida a formalidade, o Código de Processo Civil faculta a regularização por meio próprio. Desta feita, na forma do art. 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante o atendimento aos pressupostos formais no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403